Tribunal: STF
Processo: HC 63156
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
1 - PRESCRIÇÃO. A PRISÃO POR OUTRO CRIME SÓ E CAUSA DE SUSPENSÃO,
DEPOIS DE PASSADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 116 DO
COD. PENAL).
2 - ACÓRDÃO IMPUGNADO ONDE SE REVIA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
PARA A ACUSAÇÃO, EM FACE DE APELAÇÃO DA DEFESA, POSTULANDO,
ALTERNATIVAMENTE, A ABSOLVIÇÃO OU A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
3 - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA
(PENA CONCRETIZADA), ANTE A REDAÇÃO DADA, AO ART. 110, E SEUS
PARAGRAFOS, DO COD. PENAL, PELA LEI N. 7209/84.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA ESSE FIM.